Tribunal: TJPA
Processo: 0009429-80.2019.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009429-80.2019.8.14.0059

APELANTE: PAULO CORNELIO DA CRUZ PEIXOTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0009429-80.2019.8.14.0059.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA.

APELANTE: PAULO CORNÉLIO DA CRUZ PEIXOTO.

ADVOGADO: ODIVALDO SABOIA ALVES (OAB/PA nº 11.665).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Apelante contra a sentença que o condenou pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2.

A defesa argui, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, em razão da não oitiva de uma testemunha. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, verificando a responsabilidade da parte pela localização da testemunha e a necessidade de demonstração de prejuízo; e (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual, ponderando a força do depoimento da vítima, corroborado por outras provas, frente à tese de negativa de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Preliminar – Cerceamento de Defesa:
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, compete à parte fornecer os dados necessários para a localização da testemunha por ela arrolada. A não localização da testemunha no endereço informado, somada à inércia da defesa em diligenciar para viabilizar a oitiva, acarreta a preclusão da prova. Ademais, a declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), o que não ocorreu no caso, pois a defesa não demonstrou de que forma o depoimento ausente poderia alterar o resultado do julgamento.

5.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria do crime de importunação sexual estão sobejamente comprovadas. Em crimes contra a dignidade sexual, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso em tela, o depoimento da vítima foi firme, coeso e rico em detalhes em todas as fases da persecução penal, descrevendo de forma consistente os atos libidinosos praticados pelo apelante, seu padrasto, que consistiam em toques indesejados em suas pernas, perguntas de cunho sexual e tentativas de beijá-la à força, culminando na repulsiva proposta de que "pai também beija na boca de filha".

6. O relato da ofendida é inequivocamente corroborado pelo depoimento de sua genitora, que confirmou em juízo ter presenciado o estado de abalo emocional da filha após os episódios e o teor dos relatos que esta lhe fazia, o que confere ainda mais credibilidade à versão acusatória. A alegação defensiva de que a acusação seria motivada por vingança não encontra qualquer suporte probatório, tratando-se de mera tentativa de descredibilizar a vítima. O conjunto probatório é, portanto, robusto e harmônico, formando um alicerce seguro para a condenação e afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 215-A; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.554.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.06.2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0801238-92.2021.8.14.0107, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 11.12.2023; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0704024-05.2021.8.07.0008, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 07.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.786.637/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no RHC 200.766/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO CORNÉLIO DA CRUZ PEIXOTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 215-A do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (ID 20592318).

A defesa, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a não oitiva de uma testemunha defensiva. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, insuficiência probatória para um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
(ID 22964023).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 23789654).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 24292290).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa alega a nulidade do feito por cerceamento de defesa, em razão da não oitiva de uma testemunha arrolada.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a testemunha não foi localizada no endereço fornecido pela própria defesa. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que compete à parte interessada diligenciar para fornecer o correto paradeiro de suas testemunhas, não se podendo imputar ao Judiciário a responsabilidade por tal ônus.

Ademais, a decretação de nulidade no processo penal brasileiro rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual exige a demonstração de efetivo prejuízo para a parte que a alega. No caso, a defesa não logrou demonstrar, de forma concreta, qual seria a contribuição essencial do depoimento da testemunha não ouvida para o deslinde da causa, nem de que modo sua ausência teria prejudicado o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. (...) TESTEMUNHA ARROLADA COM CLÁUSULA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO INFRUTÍFERA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. (...) 2. No caso, a sessão plenária foi adiada diversas vezes, bem como foram várias as tentativas de localização da testemunha no endereço fornecido pela própria defesa, não havendo que se falar em nulidade, sobretudo porque, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 461 do Código de Processo Penal, não há nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a testemunha arrolada com caráter de imprescindibilidade não é inquirida por não haver sido encontrada no endereço constante dos autos (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 2786637 SP 2024/0416681-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PROCESSUAL PENAL. (...) PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. (...) 3. Por outro lado, "a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief".
(STJ - AgRg no RHC: 200766 RJ 2024/0249776-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.

3 – DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a absolvição do apelante por insuficiência de provas, tese que, adianto, é manifestamente improcedente.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida razoável que autorize um decreto absolutório.

É cediço que, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância e valor probatório. A jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte, é uníssona em afirmar que o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, é mais que suficiente para a condenação.

No caso em apreço, a vítima, uma adolescente com quase 17 anos, à época dos fatos, narrou, de forma detalhada e consistente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a conduta lasciva de seu padrasto, ora apelante.

A gravidade dos fatos é acentuada por ter o réu se valido da especial relação de confiança e autoridade decorrente da condição de padrasto, praticando os atos no ambiente doméstico, o que reforça a clandestinidade do delito e a sua maior reprovabilidade.

Em depoimento, a ofendida descreveu que o apelante, aproveitando-se de momentos a sós, praticava atos libidinosos, como passar a mão em suas pernas, fazer perguntas de cunho sexual e tentar beijá-la na boca. O ápice da importunação ocorreu quando, em um convite para a praia, o réu insistiu nos atos e proferiu a frase:
"sabia que pai também beija na boca de filha
", revelando o nítido propósito de satisfazer a própria lascívia.

A contundência do relato da ofendida encontra amparo direto no depoimento de sua mãe, que, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou que a filha lhe relatou os abusos sofridos, descrevendo o estado de angústia e medo em que a encontrou. Tal depoimento testemunhal serve como importante elemento de corroboração, conferindo um alicerce seguro à narrativa da vítima e afastando a tese de que a condenação se baseou em palavra isolada.

A jurisprudência dos nossos tribunais é clara ao validar tal conjunto probatório:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. 2. O acórdão recorrido concluiu, de forma fundamentada, pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, uma vez que o relato da vítima se mostrou firme e coerente com as demais provas coligidas.
(STJ - AgRg no AREsp: 2554620 SP 2024/0022928-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

APELAÇÃO PENAL. (...) IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. (...) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS.
(...) Cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando está se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo apelante, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801238-92.2021.8.14.0107, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.

I - Comprovada nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação. II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
(TJ-DF 07040240520218070008 1712033, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 3ª Turma Criminal) – destaquei.

A negativa de autoria do apelante, desacompanhada de qualquer elemento que a sustente, revela-se como mero exercício do direito de autodefesa, incapaz de abalar a sólida estrutura probatória construída pela acusação. A alegação de que a denúncia seria fruto de vingança da genitora da vítima é frágil e não encontra respaldo nos autos, sendo insuficiente para macular a credibilidade dos depoimentos.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

4 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/10/2025